Tribunal: TJES
Processo: 5007135-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007135-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL NEVES DE SOUZA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO. LEI 14.010/20 QUE TAMBÉM IMPEDIU O CURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRE CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. ART. 200 DO CPC. NECESSIDADE DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Nos termos da legislação civil e do entendimento sumulado do STJ, o prazo prescricional da pretensão indenizatória do seguro DPVAT é de 03 (três) anos.

II
–
O pedido
administrativo
do pagamento suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão,
conforme súmula 2
29
do STJ
.

III
–
A
Lei 14.010 de 12/06/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19),
determinou que os
prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso,
de sua
entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.

IV
–
Na forma do art. 198,I do CC, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes (art. 3º).

V –

A incidência da cláusula impeditiva da prescr
ição prevista no art. 200 do CC pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre os fatos apurado
s
na
s
seara
s
civil e criminal.

V
I
–
Tendo o ajuizamento da ação sido promovido após o transcurso do triênio, já consideradas as causas suspensivas e impeditivas do cômputo do prazo, de rigor o reconhecimento da prescrição.

VI
I
-
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007135-38.2022.8.08.0024

APELANTE:
DANIEL NEVES DE SOUZA, ADRIANA ALVES DE SOUZA

APELADO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição na ação de origem.

Em suas razões, os recorrentes argumentam que não há que se falar em prescrição, eis que: i) o prazo ficou suspenso em duas oportunidades, quais sejam, de 10/07/2018 a 29/10/2018 e, de 10/06/2020 a 30/10/2020, sendo a primeira aguardando a resposta da ora recorrida e o segundo decorrente da Lei 14.010/2020; ii) o primeiro recorrente era menor à época dos fatos, não correndo contra este o referido prazo; iii) há inquérito criminal em curso para apurar o mesmo fato. Pugna, ainda, lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.

De partida, saliento que a pretensão autoral – recebimento do seguro DPVAT – é sujeita ao prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante art. 206, §3º do CC e Súmula 405 do STJ:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3 o Em
três anos
:

[...]

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de
seguro de responsabilidade civil obrigatório
.

Súmula 405, STJ: A ação de
cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
.

Extrai-se dos autos que o evento danoso – óbito do genitor e esposo dos recorrentes – se deu em 11/11/2017, o pedido administrativo foi realizado em 05/09/2018 com resposta em 29/10/2018 e o ajuizamento da ação ocorreu em 09/03/2022.

Acerca do requerimento administrativo, do mesmo modo, há entendimento sumulado do C. STJ no sentido de que “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
” (enunciado 229).

Também assiste razão aos apelantes no que toca à hipótese de suspensão prevista na Lei 14.010 de 12/06/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Transcrevo:

Art. 3º
Os
prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
.

§ 1º
Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º
Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Há, ainda,
in casu
, hipótese de impedimento do curso do prazo prescricional em relação ao primeiro apelante, consistente na incapacidade absoluta. É o que preleciona o CC:

Art. 3º
São absolutamente incapazes
de exercer pessoalmente os atos da vida civil o
s menores de 16 (dezesseis) anos
. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 198. Também
não corre a prescrição
:

I -
contra os incapazes de que trata o art. 3
º
;

Inobstante, ainda que consideradas todas as causas suspensivas e impeditivas citadas alhures, houve o transcurso do prazo trienal, haja vista que o termo inicial da prescrição se deu em 23/03/2018 e o ajuizamento em 09/03/2022, porém, as suspensões decorrentes do pedido administrativo e da lei editada em função da Pandemia do Covid 19 totalizam pouco mais de 08 (oito) meses.

Em trato continuativo, esclareço que, embora os autores/requerentes tenha alegado a existência de inquérito criminal para obstar o prazo prescricional, não lograram êxito em demonstrar sua afirmativa.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência do STJ, a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do art. 200 do CC/02, não se aplica às hipóteses em que não há relação de prejudicialidade entre a pretensão cível e o fato apurado na esfera penal
1
. No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, V, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
No tocante à correta interpretação do art. 200 do Código Civil, o augusto Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que a incidência da referida norma pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. Isto é, a prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato que, necessariamente, deva ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite.
Na espécie a recorrente não fez prova da existência de apuração penal sobre o fato ensejador dos danos que alega ter suportado. A presente demanda indenizatória foi promovida em desfavor do Arrendatário do veículo envolvido no sinistro (o recorrido), na qualidade de genitor do condutor. Desse modo, inexistente a controvérsia e discussão no âmbito criminal acerca da autoria, materialidade e culpabilidade do condutor, não há que se cogitar de relação de subordinação necessária entre o fato objeto de apuração penal e o desenvolvimento regular da presente ação cível, não havendo como prosperar a tese recursal em análise. 3. [...] (TJ-ES - AGV: 00670093020128080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2016)

Destarte, qualquer que seja o prisma, resta prescrita a pretensão autoral de recebimento de indenização.

Por fim, mantenho o benefício da justiça gratuita deferido aos ora apelantes na origem (despacho de ID 5957751), o qual, como é de curial sabença, suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários em 3% (três por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - AgInt no AREsp: 1505695 SP 2019/0146628-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)